Tribunal: TJSP
Processo: 0000328-50.2017.8.26.0125
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Roubo simples – Suficiência de provas – Manutenção da condenação – Grave ameaça obsta aplicação do princípio da insignificância, desclassificação para furto ou identificação do arrependimento posterior.
Penas-base – Má antecedência – Não configuração – Condenações caracterizadoras de recidiva – Redução aos pisos.
Reincidência – Compensação já procedida com a

Ementa:
Roubo simples – Suficiência de provas – Manutenção da condenação – Grave ameaça obsta aplicação do princípio da insignificância, desclassificação para furto ou identificação do arrependimento posterior.
Penas-base – Má antecedência – Não configuração – Condenações caracterizadoras de recidiva – Redução aos pisos.
Reincidência – Compensação já procedida com a confissão.
Semi-imputabilidade – Redutor não fundamentado – Violação ao art. 93, IX, da CF – Aplicação da fração máxima.
Regime prisional semiaberto – Recidiva – Adequação.
Parcial provimento ao apelo defensivo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000328-50.2017.8.26.0125, da Comarca de Capivari, em que é apelante
ROBINSON ADRIANO EMIGDIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao
recurso de Robinson Adriano Emigdio para, afastada a nota de má antecedência e
majorado o desconto pela semi-imputabilidade, fixar suas penas em 01 (um) ano e
04 (quatro) meses de reclusão e multa de 03 (três) diárias. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente) e JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000328-50.2017.8.26.0125 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000328-50.2017.8.26.0125
Apelante: Robinson Adriano Emigdio
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Capivari
Voto no 40.212
Roubo simples Suficiência de provas Manutenção da
condenação Grave ameaça obsta aplicação do princípio
da
insignificância,
desclassificação
para
furto
ou
identificação do arrependimento posterior.
Penas-base
Má antecedência
Não configuração

Condenações caracterizadoras de recidiva Redução aos
pisos.
Reincidência Compensação já procedida com a confissão.
Semi-imputabilidade
Redutor não fundamentado

Violação ao art. 93, IX, da CF Aplicação da fração
máxima.
Regime prisional semiaberto Recidiva Adequação.
Parcial provimento ao apelo defensivo.
Robinson Adriano Emigdio foi condenado pelo MM. Juiz
de Direito da 1a Vara da Comarca de Capivari a 03 (três) anos, 01 (um) mês
e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento
de 07 (sete) dias-multa, no valor mínimo unitário, como incurso no art. 157,
“caput”, do Código Penal.
Inconformado, pretende a absolvição, sustentando
insignificância
penal
da
conduta.
Subsidiariamente,
busca
a
desclassificação para o delito de furto e o reconhecimento do
arrependimento posterior.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 230/232), a D.
Procuradoria da Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000328-50.2017.8.26.0125 -Voto no
3
Consta da denúncia que, em 18 de janeiro de 2017, o
apelante ingressou em padaria de Donizete Vieira Braga e, fazendo
menção de estar armado, anunciou assalto e subtraiu R$ 450,00 em
dinheiro.
Na polícia, o réu admitiu a subtração, mas negou a
grave ameaça. Apenas “chegou junto ao balcão” da padaria e tomou a
quantia, usada para comprar “crack” e bebidas. Era viciado na substância e
em álcool. Submeteu-se a tratamento durante o primeiro semestre de 2017.
Sua mãe já trabalhou no estabelecimento (fls. 38/39). Em juízo, voltou a
assumir a autoria da subtração, praticada porque sofria ameaças de
traficantes. Tinha dívida relativa ao consumo de drogas (áudio).
Sob o contraditório, a vítima reconheceu o recorrente e
declarou que trabalhava em seu comércio quando entrou no local e,
mantendo uma das mãos sob a camiseta, anunciou assalto. Tentou segurá-
lo após se apossar dos valores armazenados no caixa, mas desconfiou que
portasse arma e desistiu. Ele parecia estar sob efeito de droga. A genitora
de Robinson, antiga empregada da padaria, ressarciu o prejuízo.
O guarda civil Pedro Vanderlei de Campos narrou que,
identificado o agente por ser filho de empregada da loja, efetuou buscas
nas imediações e o localizou em bairro próximo já sem o dinheiro roubado.
O ofendido o apontou como autor do delito.
Nesse
quadro,
confesso
quanto
à
subtração,
reconhecido pela vítima e firmemente incriminado pela prova oral, a
condenação do apelante era mesmo medida que se impunha.
Referida simulação de emprego de arma pelo ofendido,
ação que caracteriza grave ameaça, inviável a desclassificação da conduta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000328-50.2017.8.26.0125 -Voto no
4
para furto.
Pelo mesmo motivo, não há que se falar em
arrependimento posterior ou no reconhecimento de crime de bagatela.
Embora reembolsado o valor pela mãe do réu antes do recebimento da
denúncia (fls. 35/37), a intimidação exercida não autoriza a aplicação do
disposto no art. 16 do Código Penal ou o juízo de desvalor da ação, a ponto
de se reconhecer o caráter não criminoso do fato.
Com efeito, para que se aplique o denominado
princípio da insignificância são necessários dois requisitos: o desvalor do
resultado e o desvalor da ação. Na hipótese, não obstante presente o
primeiro, é manifesta a ausência do segundo.
O Juiz majorou as penas-base em um sexto em razão
de má antecedência (fl. 205). Ocorre que as condenações constantes dos
autos não se prestam a atestar a circunstância, pois comprovam
reincidência, identificada na segunda fase do cálculo. Ora, se várias as
condenações indicativas de recidiva, o correspondente aumento poderia ter
sido maior. Inaceitável, todavia, a consideração de algumas como
circunstância judicial desfavorável e de outras como agravante genérica, já
que constituem causas que não se confundem, nos termos da Súmula 241
do Superior Tribunal de Justiça.
Desse modo, as básicas retornam aos mínimos legais.
Na segunda fase, o acréscimo pela comprovada
reincidência foi adequadamente compensado pela confissão espontânea.
Demonstrada a semi-imputabilidade do recorrente pelo
laudo de fls. 75/79 do apenso, o Magistrado aplicou a correspondente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000328-50.2017.8.26.0125 -Voto no
5
diminuição. Todavia, violando o art. 93, IX, da Constituição Federal, não
justificou a escolha da fração mínima (fl. 206). Diante disso, só resta adotar
a máxima de dois terços.
Por conseguinte, as reprimendas são definidas em 01
(um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa.
Por fim, a reincidência obrigava a fixação do regime
semiaberto.
Frente ao exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
de Robinson Adriano Emigdio para, afastada a nota de má antecedência e
majorado o desconto pela semi-imputabilidade, fixar suas penas em 01
(um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e multa de 03 (três) diárias.
VICO MAÑAS
Relator